Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A correção do indébito tributário, a partir da vigência da LC 943/2018, deverá ser realizado com a incidência da Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.